Tribunal: TJBA
Processo: 0008127-80.2012.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0008127-80.2012.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JEFFERSON VILA NOVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 487, INC. II, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. INTIMAÇÃO REGULAR DO EXEQUENTE. INÉRCIA DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DO ART. 40, §§ 3.º E 4.º, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas, que, nos autos de execução fiscal movida contra Jefferson Vila Nova, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificação da regularidade da decretação da prescrição intercorrente em execução fiscal, diante da ausência de manifestação do exequente após intimação específica, conforme exige o art. 40, §§ 3.º e 4.º, da LEF, bem como da interpretação firmada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos repetitivos. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Restou comprovado que, após tentativa frustrada de localização do devedor, o Município foi intimado para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, deixando transcorrer in albis o prazo legal, sem adoção de qualquer medida útil ao prosseguimento da execução. 4. A inércia após intimação configura a desídia exigida para incidência da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado pelo STJ. Correta a sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC. IV. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 0008127-80.2012.8.05.0004, em que figura como Apelante o Município de Alagoinhas e, como Apelado Jefferson Vila Nova, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11